Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLMENTO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE BEM MÓVEL E DE MANDATO. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APREENSÃO DO BEM NOS AUTOS PRINCIPAIS INDEFERIDO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência no bojo de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, com tutela de urgência de busca e apreensão de veículo.
2. Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o inadimplemento do acordo para pagamento do veículo financiado e da infringência do contrato de mandato tenha ocorrido, ainda mais porque quitado o primeiro, seja fundamento, por si só, suficiente para deferir-se a busca e apreensão pretendida. 2.2 Nessa esteira, necessária a dilação probatória, a fim de esclarecer o direito alegado, nos autos principais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não se verificam, portanto, na espécie, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, devendo a decisão agravada ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.